Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-12.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705553-12.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA EMBARGADO: MARIANA CAMPOS REIS, EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito